Tribunal: TJMT
Processo: 1028043-52.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028043-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CDA’S VÁLIDAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS OBERVADOS NA FIXAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ESTADO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §3º, I, CPC. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1.

O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, quando evidenciada sua inutilidade para o deslinde da controvérsia, diante do acervo probatório colacionado aos autos, circunstância em que é autorizado ao magistrado negar sua produção, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

2.

A aplicação das multas administrativas pelo PROCON seguiu ao devido processo legal administrativo, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando devidamente fundamentada nos termos das normas consumeristas.

3.

As multas impostas pela autoridade administrativa estão dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o porte da empresa e a reincidência nas infrações consumeristas.

4.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo nulidade a ser reconhecida em sua regular emissão.

5.

Sagrando-se vencedora, a Fazenda Pública faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que são devidos pela parte adversa, por força do princípio da sucumbência, estampado na regra do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6.

Recurso do Embargante desprovido. Recurso do Estado provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o segundo pela
ENERGISA
S.A.,
contra sentença do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, proferida pelo
MM. Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução Fiscal nº 1028043-52.2022.8.11.0041.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apela, ao id. 191103785, pugnando pela reforma sentença, para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, alegando que a cobrança do FUNJUS não corresponde ao pagamento dos honorários judiciais, visto que os encargos devidos quando da inscrição em dívida ativa não abrangem os valores sucumbenciais provenientes da causa judicial, na qual o embargante restou vencido.

Por sua vez, a
ENERGISA
apela, ao id. 191103787,
levantando a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova oral, com que objetivava comprovar a regularidade das cobranças realizadas a título de recuperação de receita, reclamada pelos consumidores.

No mérito, sustenta
insubsistência do crédito executado, uma vez que as multas foram aplicadas sem que houvesse a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços, na medida em que a empresa demonstrou, na esfera administrativa, a legalidade dos procedimentos adotados nas unidades consumidoras, alegando, ainda, que as faturas, objeto das reclamações administrativas, decorreram de recuperação de consumo e foram apuradas na forma da normatização em vigor, respeitando o consumo padrão dos consumidores.

Assevera que a imposição das multas administrativas é indevida, uma vez que revela punição ao exercício regular de direito, enfatizando a ausência de conduta abusiva (CDC, art. 39, V), autorizadora da aplicação das penalidades

Sustenta que os valores das multas se revelam irrazoáveis e desproporcionais, tendo sido fixados em desobediência aos critérios estabelecidos no caput do art. 57 do CDC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade das reprimendas aplicadas ou, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram ao id. 191103793, ao passo que não foi apresentada resposta ao segundo recurso.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de produção da prova oral requerida, alegada no recurso interposto pela empresa concessionária, não merece acolhida.

Como se sabe, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Noutras palavras, a produção da prova somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo ao julgador indeferir aquelas que se revelarem inúteis para o deslinde da controvérsia, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção da prova oral, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, estando a demanda municiada com cópia dos autos dos processos administrativos instaurados junto ao PROCON (id. 191106660 e seguintes), em que foram carreados o acervo documental revelador das medidas adotadas pela concessionária apelante, por ocasião da constatação das irregularidades registradas nas unidades consumidoras, inexiste motivo justificador para a produção da prova oral, com que a recorrente objetivava, justamente, fazer prova da regularidade dos procedimentos adotados.

Nesse passo, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, restou evidenciada a desnecessidade da produção da prova perseguida, de modo a afastar o propalado cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o segundo pela
ENERGISA S.A.,
contra sentença do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, proferida pelo
MM. Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução Fiscal nº 1028043-52.2022.8.11.0041.

De início, ressalto que, em ambos os recursos, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões manifestadas nos apelos.

Relativamente ao mérito, infere-se que a concessionária apelante opôs estes embargos à execução, visando o reconhecimento da nulidade das CDA’s, embasadoras do feito constritivo, ou, subsidiariamente, à redução do valor das reprimendas aplicadas.

Para tanto, sustentou insubsistência do crédito executado, uma vez que as multas foram aplicadas sem comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços, na medida em que a empresa demonstrou, na esfera administrativa, a legalidade dos procedimentos realizados nas unidades consumidoras, que apontou irregularidades nos aparelhos medidores, alegando, ainda, que as faturas, objeto das reclamações administrativas, decorreram de recuperação de consumo e foram apuradas conforme normatização em vigor, respeitando o consumo padrão de cada um dos consumidores.

Assevera que a imposição da multa administrativa é indevida, porque revela punição ao exercício regular de direito, enfatizando a ausência de conduta abusiva (CDC, art. 39, V), autorizadora da aplicação da penalidade.

Por fim, busca a redução dos valores das multas, alegando que se revelam irrazoáveis e desproporcionais, eis que fixados sem observância dos critérios estabelecidos no caput do art. 57 do CDC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ab initio
, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, sendo defeso ao Poder Judiciário se imiscuir na conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que, pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.
(Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido.
(N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.
(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

No que concerne ao valor das multas (R$ R$ 27.000,00;

R$ 21.000,00; R$28.000,00; R$ 28.000,00 e R$ 21.000,00), verifico não se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria das reprimendas, conforme disciplina a norma, constando, ademais, que os valores foram fixados considerando o grande porte da empresa, bem como o fato de a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

À propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que as multas aplicadas obedeceram, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante, de modo que devem ser mantidas no valor fixado.

Por fim, merece acolhimento o recurso interposto pelo
ESTADO
, uma vez que, sagrando-se vencedora a Fazenda Pública, é devida a condenação da contraparte ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da sucumbência, conforme a regra do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, esta Corte já teve a oportunidade de decidir:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SÚMULA 106, DO STJ - EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – FIXADOS NO MINIMO LEGAL, §3º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO DA PARTE NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 3.
A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do CPC
.
Nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(N.U 1000307-65.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela embargante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando em parte a sentença, apenas para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do nos termos do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024